Tribunal: TJES
Processo: 5008625-32.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008625-32.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAINES DE OLIVEIRA BRAGANCA
RECORRIDO: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id.
2658997
.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JAINES DE OLIVEIRA BRAGANCA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
c)
que a sentença deve ser reformada, para unicamente majorar os danos materiais e morais determinados pelo
juízo a quo
.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

O cerne da presente lide prende-se apurar se a condenação por danos materiais e morais, determinada pelo
juízo a quo
deve ser majorada.

O
Juízo a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial inicial, condenando a pagar ao Recorrente a importância de R$ 3.449,00 (três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais) a título de danos materiais, referente ao efetivo desembolso, bem como ao pagamento de danos morais, fixados no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece prosperar e tenho que manter a sentença do nobre
juízo a quo
é medida que se impõe, eis que, a Recorrente não juntou aos autos a documentação necessária para comprovar suas alegações.

.

Pois bem, em que pese a majoração dos danos materiais, tal pedido não deve ser acolhido, pois a determinação de restituição do valor desembolsado pelo recorrido é medida que se impõe, de modo que a sentença não padece de reforma, com o intuito de não configurar enriquecimento sem causa.

Nesta senda, em relação ao dano moral, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. O Código Civil/2002 prevê a indenização como meio de reparação/compensação de danos (material/moral), quando assim dispõe:

Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Assim, tenho que a indenização arbitrada deverá considerar a gravidade objetiva do dano e a condição econômica tanto do recorrente quanto do recorrido, uma vez que para aquela, deverá o montante da indenização ser bastante a ponto de desestimular práticas que tais, e, para o recorrido, não poderá jamais ser fonte de enriquecimento ilícito.

Destarte, tendo em vista, que a sentença observou tais parâmetros, tenho que o importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) não é insignificante, devendo ser mantido conforme proferido.

Assim, tenho por manter a sentença em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APARELHO CELULAR. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS CONDENANDO A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS VALOR DETERMINADOS PELO JUÍZO A QUO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.